Tribunal: STF
Processo: ARE 1346905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR – REVISÃO GERAL – PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015 - ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO – DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTIPULADAS PELO PRÓPRIO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA.



    1 - Consta nos autos que o acordo firmado pelo Estado previu a implementação do percentual da revisão dos militares, no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do Estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar.



    2 - Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015.



    3 – Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei.



    4 - Ausente prescrição, eis que no caso em testilha se aplica o prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32.



    5 - Não merece guarida o pedido de que os valores sejam determinados em sede de liquidação de sentença, uma vez que o ente público recorrente, em sua contestação, não apontou qualquer motivo fático a justificar a adoção desse rito. Ademais, conforme disciplinam os arts. 509 e seguintes do novo CPC, essa fase somente é realizada quando a apuração do valor da condenação depende de conhecimento técnicos ou de alegação e prova de fato novo, o que não é o caso dos presentes autos.



    6 - Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 37, caput e inciso X; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A matéria não é nova no âmbito desta Corte, que por diversas vezes reiterou o posicionamento de que o apelante deve cumprir com pagamento dos valores não adimplidos, relativos à data-base regida pela Lei Estadual n° 2.426, de 11 de janeiro de 2016. Confira-se:



    (...)



    Ademais, em outras insurgências recursais afetas à mesma matéria o apelante já admitiu o descumprimento do previsto na Lei nº 2.426/2011, ao sustentar que “...embora não se negue o descumprimento do previsto na Lei 2.426/2011, bem como na Medida Provisória nº 33/2015 tal inexecução está pautada no cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em especial na parte em que trata do limite prudencial de gastos com pessoal, além de também considerar questões relacionadas a grave crise financeira que o Estado vem enfrentando e todas as suas consequências sociais.”, fundamento esse também já desacolhido por este Tribunal em vários julgamentos (proc. 00004629120188272719).



    Tem-se, portanto que o Estado reconheceu ser devida a citada revisão estabelecida na nº 2.426/2011, levada a efeito e implementada aos militares estaduais por meio da Medida Provisória de nº 33/2015 (publicada no DOE nº 4.392 – anexo). Confira-se:



    Art. 1º É concedida revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins e Militares ativos, inativos e pensionistas, relativa à data-base de outubro de 2010, no percentual de 4,68%, sobre os valores dos vencimentos básicos e subsídios constantes das tabelas vigentes.



    O quadro fático delineado nos autos não demanda maiores digressões, na medida em que consta que o acordo inicialmente previa a implementação do percentual da revisão no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), e o passivo complementar em 03 (três) parcelas a partir do mês de julho, o que de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 04 (quatro) dos repasses referentes ao passivo principal e 02 (dois) do complementar, sendo oportuno consignar que dispensa-se a fase de liquidação da sentença, quando a apuração do valor da condenação não depender de conhecimento técnico ou de alegação e prova de fato novo, mas de meros cálculos aritméticos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente